Tribunal: TJBA
Processo: 8013832-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013832-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: FABIOLA TEIXEIRA DUARTE

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA, JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA registrado(a) civilmente como JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR EM CURSO SUPERIOR PRIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR E REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEGITIMIDADE DO REAJUSTE SUBMETIDA A CONTROLE JURISDICIONAL. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro, que, em ação revisional de mensalidades proposta por Fabiola Teixeira Duarte, deferiu tutela de urgência para declarar abusivo e suspender reajuste aplicado em 2025, autorizando reajuste limitado ao índice de 4,77% (INPC de 2024). Determinou ainda a readequação dos valores das mensalidades com base em reajustes anuais fixados e o ajuste das parcelas já faturadas, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do recurso quanto à impugnação da gratuidade de justiça e da regularidade de representação da parte autora; (ii) verificar se a instituição de ensino demonstrou a legalidade dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares; (iii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir

1. O recurso não pode ser conhecido quanto à impugnação da gratuidade de justiça e à alegação de irregularidade de representação processual, por não terem sido objeto de análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme a natureza do agravo de instrumento como recurso
secundum eventum litis
.

2. O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo possível sua modificação ou revogação, conforme art. 296 do CPC.

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da vulnerabilidade da autora, consumidora, o que justifica maior rigor na análise da legalidade dos reajustes.

4. O reajuste das mensalidades escolares é regido pela Lei nº 9.870/99, que exige demonstração da variação de custos a título de pessoal e custeio mediante planilha, como condição para validade do aumento, vedando reajustes abusivos.

5. No caso, a instituição de ensino não demonstrou, em sede de cognição sumária, a efetiva variação de custos que justificaria os percentuais aplicados, sendo legítima a suspensão do reajuste e a fixação do percentual com base no índice oficial de inflação.

6. A autonomia didático-científica das instituições de ensino não afasta sua obrigação de observar os limites legais na fixação de mensalidades, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 561.398).

7. A manutenção da decisão agravada preserva o equilíbrio contratual e evita prejuízos à parte hipossuficiente, sem prejuízo da possibilidade de revisão futura, mediante produção de prova em instrução exauriente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento não comporta apreciação de matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A instituição de ensino deve demonstrar, mediante planilha de custos, a justa causa para os reajustes das mensalidades escolares, sob pena de configuração de prática abusiva.

3. A manutenção da tutela de urgência se impõe quando ausente demonstração suficiente, em cognição sumária, da legalidade dos reajustes aplicados, em observância ao princípio da proteção do consumidor.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 296 e 300; Lei nº 9.870/99, arts. 1º, §§ 1º, 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 27380987320228130000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 09.05.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1006369-43.2014.8.26.0344, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 07.04.2022; STF, RE nº 561.398.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013832-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravada FABIOLA TEIXEIRA DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03